Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE VERIFICADA. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO. DEVER DE RESSARCIMENTO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Nas hipóteses de alegação de fraude contratual e consequente inexistência do empréstimo bancário, a inversão do ônus da prova decorre da lei (“ope legis”), cabendo à instituição financeira o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, o que não ocorreu neste caso.
2. Apesar de reconhecer a existência de golpe contra a autora, inclusive conseguindo desfazer o PIX no valor de R$19.850,00 para a conta de terceiro, o banco réu se negou a cancelar o referido empréstimo consignado, no valor de R$68.191,00. 2.1. Tal postura se mostra contraditória, ao se reconhecer que o próprio banco teria operado crédito decorrente de ação criminosa, bem como cancelar a transferência do valor aos criminosos, mas, por outro lado, continuar exigindo que a autora arcasse com o pagamento do empréstimo realizado. A atitude do banco gera ofensa ao princípio do venire contra factum proprium. 2.2. Por mais que a autora tenha, de certa forma, fornecido seus dados pessoais aos criminosos, não se pode negar a sua diligência e celeridade em tentar contornar a situação. A ação da autora foi célere ao ponto de conseguirem estornar a tentativa de pix realizado pelo golpistas. Não se mostra, pois, razoável exigir que ela arque com empréstimo, reconhecidamente operado por meios ilícitos.
3. Os descontos indevidos decorrentes de empréstimo fraudulento geram a responsabilidade civil da instituição financeira de proceder ao ressarcimento dos valores descontados de forma arbitrária, bem como reparar os danos morais causados, em função das privações materiais provocadas por esse ato ilícito.
4. Nos termos da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) é cabível quando estiver configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, como é o caso dos autos, em que a instituição financeira falhou na prestação do serviço bancário e não atuou para minimizar os prejuízos sofridos pela consumidora.
5. Tomando por base os critérios da extensão do dano causado e da capacidade econômica das partes, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se devido, a título de indenização por danos morais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
6. Provido o recurso de apelação interposto pela autora.